Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707519-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: LUCIANA ALMEIDA PIRES REU: UNIÃO FEDERAL EXECUTADO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF D E C I S Ã O Trata-se de pedido de cumprimento de sentença relativos aos honorários advocatícias em favor de LUCIANA ALMEIDA PIRES decorrente da sucumbência em ação rescisória proposta pela UNIÃO em desfavor de ALBERTINA LOPES SANTOS. A credora apresentou os cálculos do valor exequendo - R$ 258,76. A União, devidamente intimada, se manifestou consoante ID 77171261, anuindo com o pedido da credora. Ante a ausência de impugnação do devedor, considerando o valor do título exequendo, EXPEÇA-SE em desfavor da UNIÃO, Requisição de Pequeno Valor, no valor de R$ 258,76 nos termos do artigos 535, § 3o 910, § 1o do CPC. Decorrido o prazo para pagamento (art. 535, § 3o, II, do CPC), intime-se a parte credora para as providências pertinentes. Intimem-se; BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora